Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717761-56.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GUILHERME DE SOUSA PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo (Id. 40307104) à Apelação interposta contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC. Em síntese, o Apelante alega que propôs a Ação de Busca e Apreensão em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 30410, no valor de R$ 57.670,62 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), a ser paga em 60 parcelas mensais. Ressalta que deve ser concedida a busca e apreensão liminar do veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T, anos 2012/2013, branco, placa FFT3318, pois as parcelas da Cédula de Crédito Bancário estão irregulares e o automóvel se mantém na posse do Apelado, que pode danificá-lo ou transferi-lo para terceiro. Ao final, requer “seja concedido o Efeito Suspensivo e Ativo ao Recurso ora interposto, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: VW, Modelo: FUSCA 2.0T, Ano: 2012/2013, Cor: BRANCA, Placa: FFT3318, RENAVAM: 00497241935, CHASSI: 3VWVN616XDM630329, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo comprovado – Id. 32198328. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca à tutela recursal antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em cognição sumária, não verifico o requisito verossimilhança das alegações, visto que a r. sentença indeferiu a petição inicial por ausência de prova de que o Réu foi constituído em mora, já que a notificação não foi por ele recebida, por ser o endereço indicado insuficiente. No mais, resguardo-me no direito de realizar a análise mais aprofundada dos fatos no julgamento da Apelação. Além disso, caso provida a Apelação, a incumbência de conceder a liminar de busca e apreensão será do Juiz a quo, e não do Relator/Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar de busca e apreensão. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora